Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas. Auto de constatação. Depoimentos de policiais.

1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).

2 - Declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante -- de que o agente, em estado de embriaguez, conduzia veículo automotor –, corroborando o auto de constatação de embriaguez lavrado após recusa em se submeter ao teste de alcoolemia, são provas suficientes para condenação pelo crime de embriaguez ao volante.

3 – Apelação não provida.